Tribunal: STF
Processo: ARE 1451616
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 171, CAPUT, C/C O ART. 14, II, E 304, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    ABSOLVIÇÃO QUANTO À PRÁTICA DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRETENSÕES ABARCADAS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.



    "O pedido que não gera qualquer benefício ao apelante não deve ser conhecido, por falta de interesse recursal" (TJSC, Apelação Cível n. 0001066-15.2011.8.24.0057, de Santo Amaro da Imperatriz, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/7/2017).



    PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DESCRIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. EIVA AFASTADA.



    Se a denúncia descreve os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, estabelecendo com precisão a autoria delitiva, permitindo assim o exercício do contraditório e da ampla defesa, descabido é falar-se em inépcia.



    USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. SUSTENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO COLHIMENTO. CONTRAFAÇÃO APTA A LUDIBRIAR O HOMEM MÉDIO. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    Não há que se falar em atipicidade da conduta de uso de documento contrafeito, quando a falsificação é apta a ludibriar o homem médio, ainda que tenha sido identificada por agentes policiais e bancários, devendo-se considerar, sobretudo, que tais profissionais são tecnicamente preparados para combater fraudes.



    ESTELIONATO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. AGENTE QUE, MEDIANTE O USO DE DOCUMENTO FALSO, TENTA ABRIR CONTA BANCÁRIA, CONTRAIR EMPRÉSTIMO E OBTER CARTÃO DE CRÉDITO. MEIO EMPREGADO IDÔNEO À CONSUMAÇÃO DO DELITO. IDENTIFICAÇÃO POSTERIOR DA FALSIDADE DO DOCUMENTO PELOS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONDUZ TÃO SOMENTE AO RECONHECIMENTO DA FIGURA TENTADA. ATOS EXECUTÓRIOS INICIADOS. EMPREGO DE MODALIDADE ARDIL CARACTERIZADA. BEM JURÍDICO TUTELADO COLOCADO EM RISCO. ÉDITO CONDENATÓRIO INARREDÁVEL.



    Tratando-se de crime de estelionato, não há crime impossível quando, após iniciados os atos executórios, o meio ardiloso é descoberto por atuação diligente do sujeito passivo, de maneira a frustrar a obtenção da vantagem ilícita, o que caracteriza, tão somente, a figura tentada do delito.



    REQUERIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS DE ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DA SÚMULA N. 17 DO STJ. APRESENTAÇÃO POSTERIOR AOS AGENTES PÚBLICOS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA. CÁRTULA DE IDENTIFICAÇÃO QUE PODERIA SER UTILIZADA EM OUTRAS OCASIÕES. TESE AFASTADA.



    Quando o documento falsificado é passível de ser utilizado em outras ocasiões e, ainda, considerando a apresentação posterior à autoridade policial, inaplicável o verbete sumular n. 17 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar, portanto, que o falso se exauriu no estelionato.



    TENTATIVA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/2 (UM MEIO) CONDIZENTE COM O ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SANÇÃO IRRETOCÁVEL.



    1. A escolha do quantum de redução referente à tentativa deve ser orientada pelo iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais o sujeito se aproxima da consumação, menor deve ser a fração de diminuição da pena, ao passo que, quanto mais distante dela, maior deve ser a atenuação.



    2. Revelando-se o patamar de 1/2 (um meio) condizente com o iter criminis percorrido pelo agente, impossível a alteração da fração relativa à tentativa.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente